Tribunal: STF
Processo: RE 268674
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Suspensão de mandato de vereador. Período da legislatura exaurido. Perda de objeto. Recurso extraordinário prejudicado.



    1. Encontram-se prejudicados o mandado de segurança e, em consequência, o recurso extraordinário, haja vista que o término da legislatura municipal torna sem efeito o ato que suspendeu o mandato de vereador pelo prazo de noventa dias.



    2. Agravo regimental não provido.